Tribunal: CARF
Processo: 10680.903355/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903355/2011-65
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.588 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO FORMADO POR
ESTIMATIVA QUITADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903355/2011-65
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.588 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.903355/2011-65

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
1301-005.279, proferido pela Primeira Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento
de 14 de abril de 2021, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1301-005.279
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
O indeferimento fundamentado do pedido de perícia não caracteriza
cerceamento do direito de defesa, ainda mais nas hipóteses em que a medida se
mostra desnecessária.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte somente pode ser utilizado como
componente do saldo negativo de IRPJ se o contribuinte comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, que sofreu a retenção deste tributo.
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS OBJETO DE
COMPENSAÇÃO.
Há de se considerar na composição do saldo negativo do período as estimativas
quitadas por compensações homologadas expressa ou tacitamente, todavia,
devem ser glosadas as estimativas não líquidas, salvo se quitadas após
intimação acerca da não homologação da compensação ou enviadas para
inscrição em dívida ativa, que goza de presunção de liquidez e certeza.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer direito creditório referente à estimativa de IRPJ de (i) julho/2007, no
montante de R$ 109.182,28. Vencidos os Conselheiros Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa e Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça, que negavam provimento ao Recurso. O resultado foi
obtido em duas votações sucessivas, nos termos do art. 60, caput e parágrafo único,
do Anexo II do Regimento Interno do CARF. Na primeira votação, foram vencidos os
Conselheiros Rafael Taranto Malheiros (Relator) e Lucas Esteves Borges, que davam
provimento parcial em maior extensão, para reconhecer o direito creditório referente
às estimativas de IRPJ de julho/2007 e agosto/2007. Designado para redigir o Voto
Vencedor o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
O voto vencedor do acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso
voluntário para homologar apenas o direito creditório referente à estimativa de julho de 2007,
não tendo homologado o direito creditório referente à estimativa de agosto de 2007, porque
quitada via compensação não homologada. Naquela oportunidade, o voto do Relator abordou,
além da compensação de estimativas, o exame da parcela de saldo negativo formado por IRRF
retido, e nesse ponto já havia negado provimento ao recurso voluntário.
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.588 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.903355/2011-65

O sujeito passivo discute apenas a matéria “consideração do saldo negativo
composto por estimativas não homologadas”, em face dos paradigmas 1401-002.659 e 1401-
002.657.
Em 28 de outubro de 2021, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial especificamente com relação ao paradigma 1401-002.659, consignando (grifos do
original):
(...)
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que há de se considerar, na composição do
saldo negativo do período, as estimativas quitadas por compensações homologadas
expressa ou tacitamente, todavia, devem ser glosadas as estimativas não líquidas, salvo
se quitadas após intimação acerca da não homologação da compensação ou enviadas
para inscrição em dívida ativa, que goza de presunção de liquidez e certeza, o
primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1401-002.659) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que, na hipótese de compensação de estimativas não
homologadas, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a
glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
13. Porém, com relação ao segundo acórdão paradigma, não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por se tratar de acórdão paradigma que já foi reformado na
matéria que aproveitaria à Recorrente, na data da interposição do recurso
(06/09/2021 – e-fls. 2.078), na forma do art. 67, § 15 (Anexo II), do RI/CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 (incluído pela Portaria MF no 39, de 2016),
(...)
(...)
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente de Câmara da 1a Seção
do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da
Lei 9.784/1999.
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.588 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.903355/2011-65

De fato, o acórdão recorrido não homologou a compensação pleiteada sob o
fundamento de que o crédito declarado não era “líquido e certo”, porque correspondia a
estimativa mensal quitada via DCOMP não homologada. Já o acórdão paradigma afirmou que
“A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo
negativo.” (trecho da ementa). A divergência jurisprudencial é clara.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso especial consiste em definir se estimativa quitada via
compensação não homologada tem o efeito de compor o saldo negativo do período.
Em 16 de agosto de 2021, a matéria restou consolidada neste CARF, com o início
de vigência da Súmula CARF 177, aprovada em 6 de agosto do mesmo ano (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021):
Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Tendo sido este o único óbice para não reconhecer direito creditório referente à
estimativa de IRPJ de agosto de 2007, o reconhecimento desta parcela é de rigor.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial do sujeito passivo, para
reconhecer direito creditório pleiteado referente à estimativa de IRPJ de agosto de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 2142
DF CARF MF
Original